Tribunal: TJDFT
Processo: 0001249-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001249-51.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILEUZA RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal julgada que teve o acórdão no 1245450 de ID: Num. 15823463, proferido pela 2a Turma Criminal, no qual foi reconhecida a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal. Por meio da certidão de ID: Num. 16048836, a Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a instância informou que o PDF dos presentes autos, em sua integralidade, já fora encaminhado à Justiça Federal (ID: Num. 16050053), uma vez que o Sistema Eletrônico da Justiça Federal não é integrado ao PJe deste TJDFT. Assim sendo, como a prestação jurisdicional foi totalmente atendida neste 2o grau de jurisdição, encaminhem-se os autos para a vara de origem, a fim que providencie a baixa e o arquivamento do processo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2020 01:12:43. ROBSON BARBOSA Desembargador